Tribunal: TJSP
Processo: 2150706-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora via sistema bacenjud – Incidência sobre valor depositado em conta corrente – Determinado o levantamento pelo credor do valor bloqueado – Irresignação – Embargos à execução que foram recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo – Não bastasse, a parte não comprovou a imprescindibilidade dos valores bloqueados - Decisão mantida – Recurso não

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora via sistema bacenjud – Incidência sobre valor depositado em conta corrente – Determinado o levantamento pelo credor do valor bloqueado – Irresignação – Embargos à execução que foram recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo – Não bastasse, a parte não comprovou a imprescindibilidade dos valores bloqueados - Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2150706-63.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Campinas, em que é agravante CSB COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
EPP, é agravado GMC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. EPP.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37827
AGRV.No: 2150706-63.2020.8.26.0000
FORO: CAMPINAS
AGTE.: CSB COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP
AGDO.: GMC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Penhora via
sistema bacenjud Incidência sobre valor depositado em conta
corrente – Determinado o levantamento pelo credor do valor
bloqueado Irresignação Embargos à execução que foram
recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo Não bastasse,
a parte não comprovou a imprescindibilidade dos valores
bloqueados - Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão copiada às fls. 17, que rejeitou a impugnação à penhora ofertada
pela agravante e determinou a expedição de mandado de levantamento
eletrônico em favor da exequente, ora agravada, bem como deferiu a
realização de pesquisa de veículos em nome da executada pelo sistema
Renajud.
Aduz a agravante que a r. decisão impugnada merece
reforma, pois os valores bloqueados devem permanecer em juízo até o
trânsito em julgado dos embargos à execução, visto que está pendente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
produção de prova testemunhal para comprovar a inexistência de débito da
agravante em relação à agravada; que o adiamento do levantamento dos
valores em nada prejudicará a agravada, uma vez que ainda terá os valores
garantidos em juízo; que a mantença da r. decisão lhe acarretará em
inúmeros prejuízos, tendo em vista que atualmente encontra-se em uma
delicada situação financeira em decorrência da pandemia do Covid-19.
Recurso tempestivo, preparado, processado com a
concessão de efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que em 30/04/2020
houve bloqueio judicial via sistema bacenjud, penhorando-se a quantia de
R$ 17.419,70, das contas da agravante mantidas junto aos Banco do Brasil
e Banco Santander.(fls. 89 /90 dos autos de origem).
Com efeito, a despeito das alegações tecidas pela
parte, nada obsta que o exequente proceda ao levantamento dos valores
penhorados.
Isto porque, aos embargos à execução não foi atribuído
efeito suspensivo e a alegação de eventual fragilidade financeira em virtude
da pandemia do COVID-19, conjuntura esta, frise-se, lamentável,
desacompanhada de demais provas, não é suficiente para demonstrar a
fragilidade econômica de parte e a imprescindibilidade dos valores
penhorados.
Portanto, a quantia encontrada em conta e penhorada,
por óbvio, revelava-se saldo disponível e, assim, sujeita à constrição.
Por fim, como bem ponderado pelo r. juízo a quo “a
exequente não pode ficar impossibilitada de exercer os meios legais de
exigência de crédito. Ademais, a penhora de dinheiro observa a ordem
preferencial de penhora (art. 835 do CPC)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Sob os aspectos citados, de rigor a manutenção da r.
decisão guerreada tal como foi lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator